Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704158-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA DA SILVA CACONIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora MARTHA DA SILVA CACONIA contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0726899-19.2023.8.07.0001, que rejeitou sua exceção de pré-executividade (Id 220412621 - origem). Pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Suscita a nulidade da citação por ter sido realizada em endereço diverso do que consta dos autos e no qual reside, sendo recebida por terceiro em local em edifício comercial que sequer possui qualquer vínculo empregatício ou de serviço, não se enquadrando no disposto no art. 252, parágrafo único, do CPC, por não se tratar de edifício edilício, de modo a comprometer sua ampla defesa e contraditório. Discorre que o comparecimento espontâneo não supre a citação formal, por não ter sido voluntária, mas em razão de bloqueio de valores e penhora de veículo, não podendo a irregularidade ser sanada pelo simples fato de ter tomado conhecimento da demanda. Argumenta que, apesar de ser avalista, não compõe o quadro societário da empresa devedora principal, devendo sua responsabilidade ser apreciada com amparo na boa-fé objetiva e na função social do contrato. Defende a impenhorabilidade dos recursos bloqueados por decorrerem de FGTS, sendo desnecessária prova adicional quando há indícios claros de sua origem, impondo-se sua imediata liberação. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, necessários para a subsistência própria e de sua genitora dependente. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação, sua ilegitimidade passiva, a devolução dos valores constritos e consequente extinção da execução contra si. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Após despacho, foi recolhido o preparo recursal (Id 69039196 e 69053299). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque a imediata liberação dos recursos bloqueados detém, em princípio, caráter eminentemente satisfativo e irreversível, impondo-se, ainda, uma melhor apreciação quanto ao alegado caráter impenhorável da verba. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora